Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença de despejo, diante do pedido dos sublocatários-Agravantes para suspensão da ordem de desocupação, assim se pronunciou: “Trata-se de pedido formulado por terceiros interessados a fim de que não seja determinada a desocupação do imóvel objeto deste processo até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de número 0710488 32.2022.8.07.0001. Após consulta ao processo supramencionado, verifiquei que a sentença transitou em julgado em 03/06/2024, razão pela qual deixo de apreciar o pedido formulado pelos interessados. Em contrapartida, defiro o pedido formulado pelos exequentes na petição de ID 197450719, considerando que a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida (ID 191039837). Expeça-se, pois, mandado de despejo referente ao imóvel descrito no ID 186599455 com fundamento no artigo 63 § 1o, alínea "b" da Lei 8.245/9. Fica autorizada a ordem de arrombamento, bem como a utilização de força policial. Ademais, nomeio o exequente JAMIL BUZAR FILHO como depositário fiel de eventuais bens que permaneçam no imóvel.” (id 199489589 – proc. 0705302-57.2024.8.07.0001) Argumentam os Agravantes, em síntese que na condição de sublocatários, deveriam ser citados nos autos da Açao de Despejo movida contra o locatário (proc 0710882-05.2023.8.07.0001), o que não ocorreu, de modo que não podem ser atingidos pelos efeitos da sentença, porquanto se trata de litisconsórcio passivo necessário. Aduzem que a ausência de citação válida trata-se de matéria de ordem pública, que acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma do necessário. As assertivas recursais, pelo menos a um primeiro e provisório exame, não tem o condão de alterar o que restou decidido. Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, verifica-se que os Agravantes, na condição de sublocatários tomaram conhecimento da demanda, tanto que ajuizaram Ação de Procedimento Comum visando a manutenção da posse no imóvel, cujo pedido foi julgado improcedente com determinação para desocupação sob pena de despejo compulsório. Interposta apelação, restou improvida. ( Proc. 0710488 32.2022.8.07.0001). Registre-se, ademais, que ao fundamentarem o pedido de sobrestamento dos atos de desocupação perante o Juizo de origem, os Requerentes-Agravantes se limitaram a invocar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da referida sentença (id 19583022 – proc. 0705302-57.2024.8.07.0001). Todavia, como salientou o i. Magistrado, o trânsito em julgado já ocorreu em 03/06/2024, conforme houve por bem verificar após consulta ao processo mencionado. Nessa esteira, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se para contrarrazoar. Comunique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator